Tribunal: TJMT
Processo: 1047074-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047074-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YASMIN MARTINS DE CARVALHO - CPF: 029.979.411-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DRIELI AZEREDO RIBAS registrado(a) civilmente como DRIELI AZEREDO RIBAS - CPF: 020.132.721-03 (AGRAVANTE), MILTON JUVENCIO RIBAS - CPF: 424.040.450-91 (AGRAVANTE), MARIA JOSSI AZEREDO RIBAS - CPF: 531.477.230-20 (AGRAVANTE), MARIA JOSSI AZEREDO RIBAS - CPF: 531.477.230-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DRIELI AZEREDO RIBAS registrado(a) civilmente como DRIELI AZEREDO RIBAS - CPF: 020.132.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DA DEVEDORA NO CURSO DO PROCESSO. REDIRECIONAMENTO AOS HERDEIROS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS NA REJEIÇÃO DO INCIDENTE. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação monitória convertida em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade oposta por sucessores da devedora falecida, determinou o prosseguimento da execução em seu desfavor e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Os agravantes sustentam ilegitimidade passiva, impossibilidade de redirecionamento antes da partilha, inexistência de bens no espólio e indevida fixação de honorários pela rejeição do incidente, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível exceção de pré-executividade na fase de ação monitória antes da constituição do título executivo judicial; (ii) estabelecer se, após a revelia e a constituição automática do título, é possível rediscutir a legitimidade passiva por meio de incidente atípico; e (iii) determinar se é devida a fixação de honorários advocatícios quando rejeitada a exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória possui natureza de processo de conhecimento e destina-se à constituição de título executivo judicial, que se forma automaticamente com a ausência de pagamento ou de oposição de embargos, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

4. A exceção de pré-executividade não substitui os embargos monitórios, pois constitui incidente típico do processo executivo e não impede a constituição do título quando o réu permanece inerte.

5. Superada a fase cognitiva e instaurado o cumprimento de sentença, eventual insurgência deve observar o regime da impugnação previsto no art. 525 do CPC, sendo inadequado o manejo de incidente atípico como sucedâneo das vias legalmente previstas.

6. Mantém-se o redirecionamento da execução aos herdeiros, sem prejuízo de que eventual constrição observe a limitação da responsabilidade às forças da herança, conforme os arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.

7. A rejeição da exceção de pré-executividade não autoriza a fixação de honorários advocatícios, pois o incidente não enseja extinção da execução, subsistindo a disciplina ordinária da sucumbência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A exceção de pré-executividade é incabível na ação monitória antes da constituição do título executivo judicial, não substituindo os embargos previstos no art. 702 do CPC. 2. A ausência de embargos monitórios implica a constituição automática do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC. 3. Não são devidos honorários advocatícios quando rejeitada a exceção de pré-executividade, salvo se o incidente resultar na extinção da execução. 4. Os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido apenas dentro das forças da herança e na proporção do quinhão recebido
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII; 85, § 2º; 485, VI e § 3º; 525; 701, § 2º; 702; 796; 921, III. CC, arts. 1.792 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC 0027046-37.2007.4.01.3400/DF, Rel. Des. Fed. Selene Maria de Almeida, j. 26.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 2086775/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1389491/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.06.2022; STJ, REsp 1.367.942/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11.06.2015; STJ, REsp 2.168.268/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA JOSSI AZEREDO RIBAS
, em litisconsórcio com
MILTON JUVÊNCIO RIBAS
, contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de
ação monitória

convertida em cumprimento de sentença
, rejeitou Exceção de Pré-Executividade, e determinou o prosseguimento da execução em face dos agravantes, fixando honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da execução.

Os agravantes postulam, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com custas e preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento, juntando declarações de hipossuficiência e extratos bancários.

No mérito, afirmam que a matéria acerca da alegada ilegitimidade passiva dos herdeiros antes da partilha, é de ordem pública, não sujeita à preclusão, e que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar preclusa a discussão da legitimidade, porquanto, à luz do art. 485, § 3º, do CPC, pode e deve ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Sustentam que, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil e do art. 796 do CPC, as dívidas do falecido devem ser suportadas pelo espólio, e não diretamente pelos herdeiros, cuja responsabilidade patrimonial somente se concretiza após a partilha e sempre nos limites da herança recebida. Assim, defendem que o redirecionamento da execução diretamente contra os genitores da
de cujus
, antes da partilha, configura vício insanável de legitimidade passiva.

Afirmam que a inexistência de patrimônio não constitui mera alegação defensiva, mas realidade apurada no âmbito do processo de inventário, inexistindo bens suficientes para satisfação do crédito, cabendo ao credor demonstrar a existência de bens partilháveis que autorizem a responsabilização pessoal dos herdeiros, e não o inverso. Argumentam que, inexistindo herança, inexiste também base jurídica para o prosseguimento da execução contra os herdeiros.

Asseveram que os elementos constantes do processo de inventário nº 1030615-15.2021.8.11.0041, em trâmite perante Vara Especializada de Família e Sucessões, constituem prova idônea e suficiente da inexistência de patrimônio do espólio, sustentando que tais documentos foram produzidos sob o crivo do contraditório e que sua utilização na execução é medida que prestigia a economia processual e evita constrições indevidas sobre patrimônio pessoal de quem não ostenta a condição de devedor.

Asseguram que a exceção possui natureza de incidente processual e que, conforme entendimento jurisprudencial majoritário, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de honorários somente é cabível quando o incidente é acolhido, com extinção da execução, não sendo possível a condenação em sucumbência em caso de simples rejeição, logo, a verba honorária imposta representa ônus indevido e juridicamente incompatível com a natureza do incidente.

Alegam que a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
, está consubstanciada na tese de ilegitimidade passiva, e o
periculum in mora
no risco concreto de atos constritivos sobre o patrimônio pessoal dos agravantes, além da exigibilidade imediata dos honorários fixados.

Com base nos fundamentos expendidos, requereram o deferimento do pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a eficácia da decisão agravada e, por consequência, o andamento da execução na origem até o julgamento final do recurso e, no mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, a fim de declarar a ilegitimidade passiva de MARIA JOSSI AZEREDO RIBAS e MILTON JUVÊNCIO RIBAS, extinguindo-se a execução em relação a eles, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Subsidiariamente, caso não acolhida a tese principal, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, e a admissão e utilização da prova emprestada oriunda do processo de inventário nº 1030615-15.2021.8.11.0041.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente (Id. 338929371).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (Id. 345240863) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA JOSSI AZEREDO RIBAS
e
MILTON JUVÊNCIO RIBAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos de
cumprimento de sentença oriundo de ação monitória
, rejeitou exceção de pré-executividade, determinou o prosseguimento da execução em face dos agravantes e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da execução.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“[...]
No caso em análise, verifico que a devedora originária, DRIELI AZEREDO RIBAS, faleceu no curso do processo (04/02/2021), conforme certidão de óbito juntada aos autos, o que ensejou o redirecionamento da execução contra seus genitores, ora excipientes.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, não assiste razão aos excipientes. O art. 1.997 do Código Civil estabelece que "a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube".

Embora a regra geral determine que a execução deva ser direcionada ao espólio, representado pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC), mostra-se possível o o redirecionamento aos herdeiros quando estes já receberam quinhão hereditário ou quando há indícios de que se beneficiaram do patrimônio do falecido, ainda que informalmente.

No presente caso, não há comprovação inequívoca de que os excipientes não se beneficiaram de qualquer patrimônio deixado pela falecida. A mera alegação de inexistência de bens a inventariar não é suficiente para afastar, de plano, a legitimidade passiva, especialmente considerando que os próprios excipientes mencionam a existência de um processo de inventário (nº 1030615-15.2021.8.11.0041), ainda que suspenso.

Ademais, conforme bem pontuado pela exequente, este Juízo já havia se manifestado anteriormente sobre a questão da legitimidade passiva, determinando a citação dos excipientes na qualidade de responsáveis sucessórios, decisão esta que não foi objeto de recurso tempestivo, operando-se a preclusão.

No tocante à alegação de ausência de pressuposto processual pela inexistência de bens no espólio, tal argumento confunde-se com o mérito da execução e não constitui matéria cognoscível em sede de exceção de pré-executividade. A eventual inexistência de bens penhoráveis não é causa de extinção da execução, mas sim de sua suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Por fim, quanto à falta de interesse de agir, também não merece acolhimento a tese dos excipientes. O interesse processual da exequente é evidente, pois busca a satisfação de crédito representado por título executivo, sendo a execução o meio adequado e necessário para tanto. A existência de inventário suspenso não obsta o prosseguimento da execução, sendo facultado ao credor optar pela habilitação do crédito no inventário ou pelo prosseguimento da execução de forma autônoma.

Ressalte-se que a responsabilidade dos herdeiros é limitada às forças da herança, conforme previsão legal, o que significa que eventual penhora ou constrição de bens deverá observar esse limite, questão que poderá ser suscitada em momento oportuno, mediante embargos à execução ou impugnação específica.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta por MILTON JUVÊNCIO RIBAS e MARIA JOSSI AZEREDO RIBAS, determinando o prosseguimento da execução.

Condeno os excipientes ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

[...]” (Id. 338143354).

Pois bem.

Para adequada compreensão da controvérsia, impõe-se breve digressão acerca da sequência processual na origem.

A ação monitória foi regularmente proposta em face da devedora, sobrevindo seu falecimento no curso do feito (certidão de óbito, Id. 94557348, na origem), ocasião em que o juízo determinou o redirecionamento da demanda aos sucessores (Id. 109397924, na origem).

Estes foram pessoalmente citados (Id. 189971219 -fl. 4, na origem), iniciando-se o prazo para pagamento ou oposição de embargos monitórios. O prazo transcorreu sem qualquer manifestação (Id. 193860869, na origem).

Antes, contudo, da prolação da sentença, os ora agravantes protocolaram exceção de pré-executividade (Id. 204796845, na origem), suscitando a alegada ilegitimidade passiva. Sobreveio sentença de procedência que, embora reconhecendo a revelia dos sucessores, não apreciou a exceção apresentada (Id. 207099850, na origem).

Posteriormente, já na fase de cumprimento de sentença, o juízo examinou o incidente e rejeitou a exceção, reputando preclusa a matéria relativa à ilegitimidade (Id. 215506184, na origem).

Esse itinerário processual é determinante para a solução da controvérsia, pois evidencia que, embora a exceção tenha sido formalmente apresentada antes da sentença, a ausência de embargos monitórios ensejou a constituição automática do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1º O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.

§ 2º Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade,
se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702
, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial
.”.

A sistemática da ação monitória é inequívoca: deferido o mandado monitório, abre-se ao réu a faculdade de cumprir a obrigação ou opor embargos, estes dotados de natureza jurídica de defesa ampla, apta a instaurar contraditório pleno e cognição exauriente. A inércia do demandado, entretanto, opera consequência processual específica e automática — a constituição de pleno direito do título executivo judicial, independentemente de qualquer pronunciamento adicional.

Nesse contexto, a exceção de pré-executividade apresentada pelos sucessores não se qualifica como instrumento processual idôneo a substituir os embargos monitórios. Ainda que protocolada antes da sentença, sua natureza incidental e atípica não tem o condão de obstar o efeito legal previsto no art. 701, § 2º, do CPC, uma vez que o ordenamento processual estabelece meio específico e adequado para a resistência à pretensão monitória.

A distinção é estrutural: a exceção de pré-executividade é instituto vocacionado à execução, concebido para permitir o controle de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano sem necessidade de garantia do juízo.
A ação monitória, por sua vez, até a formação do título judicial, ostenta natureza de processo de conhecimento de rito especial. Não se está diante de execução fundada em título preexistente, mas de procedimento destinado justamente à formação desse título.

No ponto, o precedente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região é claro ao afirmar que a exceção de pré-executividade é descabida em ação monitória, porquanto esta não se confunde com execução, inexistindo, antes da constituição do título, campo próprio para a incidência do referido incidente. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, APÓS REVELIA DO RÉU. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM MANDADO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta pela executada contra sentença na qual o magistrado constituiu título executivo judicial e converteu o mandado inicial de citação expedido em ação monitória em mandado executivo, nos termos do art. 1.102-C do CPC/1973, em virtude da inércia do réu na apresentação de embargos à ação monitória no prazo legal. 2. "
1. A ação monitória é uma ação de conhecimento, que tem como finalidade a constituição de título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional. 2. O art. 1102-C do CPC estabelece que se não forem opostos os embargos, estará constituído de pleno direito o título executivo judicial. 3. Embora a jurisprudência admita a exceção de pré-executividade nos processos executivos, devem estar presentes dois pressupostos para a sua admissibilidade: desnecessidade da dilação probatória e que as questões discutidas sejam de ordem pública. 4. Não se mostra possível o manejo da exceção de pré-executividade em ação monitória, porque não há título executivo a ser atacado. A finalidade da monitória é, justamente, a sua constituição.
5. (...)."(AC 0027046-37.2007.4 .01.3400/DF, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Rel. Juiz Federal convocado Alexandre Jorge Fontes Laranjeira, Quinta Turma, e-DJF1 p .158 de 26/08/2011). 3. No caso, o réu foi citado em 23.1 .2015 e somente apresentou a exceção de pré-executividade em 8.5.2015, alegando a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, excesso de cobrança e requerendo a suspensão da ação monitória e seus efeitos.
Contudo, a ação monitória é espécie de processo de conhecimento e destina-se a constituição de título executivo judicial. Além disso, já havia sido certificado nos autos o decurso do prazo legal para o devedor apresentar embargos à ação monitória, sendo certo que o conhecimento das matérias suscitadas na aludida exceção não dispensa a dilação probatória.
4. Mantém-se a sentença que constituiu título executivo judicial. 5. Apelação a que se nega provimento
”. (TRF-1, Quinta Turma, AC: 00043798920144013601, relator Desembargador Federal Néviton Guedes, Dje 23/01/2017)

Assim, ainda que a exceção tenha sido protocolada antes da sentença, a ausência de embargos monitórios implicou a constituição automática do título executivo judicial, tornando juridicamente inadequada a via eleita para rediscutir matéria que deveria ter sido deduzida nos moldes do art. 702 do CPC.

Superada a fase cognitiva e instaurado o cumprimento de sentença, eventual insurgência deveria observar o regime próprio da impugnação previsto no art. 525 do Código de Processo Civil, não se mostrando cabível a utilização de incidente atípico como sucedâneo dos instrumentos expressamente previstos em lei.

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida, não porque operada a preclusão nos moldes reconhecidos pelo juízo de origem, mas porque a exceção de pré-executividade, na hipótese concreta, revela-se meio processual inadequado, incapaz de impedir a formação do título judicial e de infirmar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Todavia, no que concerne à condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da rejeição do incidente, impõe-se a reforma da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há mero prosseguimento da execução, subsistindo a disciplina ordinária da sucumbência no feito principal, não se justificando a imposição de verba honorária autônoma em incidente que não ensejou extinção, total ou parcial, da execução. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento. Precedentes.
Divergência prejudicada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 2086775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Dje 29/02/2024).

A orientação foi reafirmada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, assentando-se que a verba honorária em sede de exceção de pré-executividade
somente é cabível quando o incidente é acolhido e resulta na extinção da execução, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência
.

Desse modo, embora mantida a rejeição da exceção de pré-executividade, deve ser afastada a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da execução.

Outrossim, cumpre registrar, para fins de adequada delimitação da responsabilidade patrimonial, que
a manutenção do redirecionamento da execução aos herdeiros não implica responsabilidade ilimitada
. Nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil, ultimada a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido na proporção da parte que lhe coube e dentro das forças da herança:

“
Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

[...]

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, após a partilha, a responsabilidade dos herdeiros é proporcional ao quinhão recebido e limitada ao acréscimo patrimonial efetivamente transmitido, não podendo a execução ultrapassar as forças da herança. No mesmo sentido, assentou-se que a quantificação do valor real do patrimônio herdado é pressuposto para a aferição do limite da responsabilidade sucessória, devendo eventual constrição observar estritamente tal limitação.

Nesse sentido:

“[...]
A teor do art. 1.997, caput, do CC c/c o art. 597 do CPC [correspondente ao art. 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário
(...)’ [...]” (REsp 1.367.942/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe de 11/06/2015). (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1389491/SP, relator Ministro Raul Araújo, Dje 14/6/2022).

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. SUCESSÃO NOS LIMITES DA HERANÇA. VALOR REAL DOS DIREITOS CREDITÓRIOS HERDADOS.

[...]

A determinação das forças da herança, em sua extensão objetiva, deve por em relevo o sentido econômico do acréscimo patrimonial, devendo seu real valor ser mensurado conforme a natureza do bem jurídico herdado
. [....]”. (STJ, Terceira Turma, REsp 2168268/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 6/12/2024).

Assim, eventual constrição patrimonial deverá observar, rigorosamente, o limite correspondente às forças da herança efetiva e comprovadamente transmitida aos agravantes, vedada a invasão de patrimônio próprio estranho ao acervo hereditário.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, exclusivamente para afastar a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em razão da rejeição da exceção de pré-executividade, mantendo-se, no mais, a decisão agravada quanto à rejeição do incidente e ao prosseguimento da execução, observada a limitação da responsabilidade dos herdeiros às forças da herança, nos termos da fundamentação.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026